Tribunal: TJSP
Processo: 1093667-53.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – SENAI – Contribuição social adicional instituída pelo artigo 6o do Decreto-lei no 4.048/42 – Atividade industrial – Empresa com mais de 500 empregados – Admissibilidade – O quadro de empregados deve ser considerado em sua totalidade – Empresa com prestação de serviços no ramo de vestuário e calçado que se enquadra no conceito de empresa industrial e está obrigada ao

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – SENAI – Contribuição social adicional instituída pelo artigo 6o do Decreto-lei no 4.048/42 – Atividade industrial – Empresa com mais de 500 empregados – Admissibilidade – O quadro de empregados deve ser considerado em sua totalidade – Empresa com prestação de serviços no ramo de vestuário e calçado que se enquadra no conceito de empresa industrial e está obrigada ao recolhimento da contribuição adicional – Precedentes – Ação julgada procedente na 1a Instância – Sentença mantida – Recurso não provido.